Tribunal: TJMT
Processo: 1026941-49.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.444.241-07 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026941-49.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

1º/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MONIQUE RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385/STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inicialmente, entendo que a parte Recorrida possui legitimidade passiva, tendo em vista que foi a empresa responsável por inserir o nome da Recorrente no rol de inadimplentes.

2.

Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

3.
Trata-se de ação em que o Recorrido JAMES ROBERT DA COSTA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.612,12 (mil, seiscentos e doze reais e doze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

4.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da contratação.

5.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa promovida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7.
Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

8
. Sentença anulada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JAMES ROBERT DA COSTA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.612,12 (mil, seiscentos e doze reais e doze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa Recorrida.

A Recorrente MONIQUE RODRIGUES DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da Recorrida e no mérito que sejam os pedidos iniciais julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, entendo pela legitimidade passiva da Recorrida, pois foi a responsável pela inclusão do nome da Recorrente no rol de inadimplentes, portanto, possui responsabilidade objetiva perante o consumidor.

Desta feita, declaro nula a sentença para reconhecer a legitimidade da Recorrida.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3º do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é parcialmente procedente, tendo em vista que a Recorrida não trouxe aos autos qualquer comprovação da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Nesse sentido, declaro a inexistência do débito do valor de R$ 1.612,12 (mil, seiscentos e doze reais e doze centavos), ante a ausência de comprovação da legalidade da referida cobrança.

Em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrida, em tese, teria violado patrimônio moral da Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação, contudo, constata-se que a Recorrente possui negativação anterior e, nos termos da Súmula 385-STJ é indevida a condenação em danos morais.

É evidente nos autos que a negativação aqui discutida possui data de inscrição em 19/06/2018. Ocorre que a Recorrente possui outras anotações realizadas pela Matos Comércio de Perfumes, inseridas em 20/09/2016 e 01/12/2016, ou seja, existem negativações preexistentes, conforme se infere do extrato do anexado pela própria Recorrente ao ID n. 129517334.

Por tais considerações, a Recorrente não faz jus a indenização por danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da Recorrida e, consequentemente, declarar a inexistência do débito objeto do litigio no valor de R$ 1.612,12 (mil, seiscentos e doze reais e doze centavos) e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022